Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) DEMONSTRADOS. MANTIDA DECISÃO ANTECIPATÓRIA. ALIMENTOS. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Verificado que na sentença que homologou acordo acerca de prestação alimentícia entre pai e filha não há qualquer determinação acerca da inclusão na base de cálculo dos alimentos de verbas de caráter nitidamente indenizatório, sobre as quais, na praxe jurídica, não incidem descontos dessa ordem, devem ser excluídos eventuais rebates efetuados na folha de pagamento do alimentante.
In casu, afastou-se os efeitos de decisão interlocutória que, de certa forma conferiu interpretação à indigitada sentença, e deferiu descontos sobre as verbas denominadas auxílio moradia e “etapa alimentação”, cuja natureza jurídica ostenta manifesta parcela indenizatória.
Agravo conhecido e provido.